Tribunal: TJMT
Processo: 0024354-03.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0024354-03.2011.8.11.0041
RECORRENTE: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
RECORRIDA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de homologação de acordo firmado entre MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A e SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA. (ID 66694498):
As partes noticiam que transacionaram, requerendo a homologação do ajuste, de consequência, a Seguradora Mapfre informa que não tem interesse no prosseguimento do Recurso Especial (ID 68583497).
Com essas considerações, presentes os requisitos formais da transação, nos termos do artigo 41, XI, “a”, do RITJMT, bem como à luz dos ditames do artigo 139, inciso V, do CPC, o qual determina que incumbe ao Julgador promover, a qualquer tempo, a auto composição, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (ID 66694498), e julgo prejudicado o presente recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e determino a devolução do feito à comarca de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI